Tribunal: TJBA
Processo: 8014488-66.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014488-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDNA DE MELO LIMA Advogado(s): JAMYLLE AMARAL FERREIRA SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA DO ESTADO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. QUESTÃO PREJUDICIAL. AÇÃO COLETIVA PENDENTE. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. SUSPENSÃO POR IRDR. PREJUDICADA. INCIDENTE JÁ JULGADO COM TESE FIRMADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO DO MANDAMUS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESENÇA. MÉRITO. REQUISITOS. ARTIGO 132, § 1º, DA LEI 6.677/94. ARTIGO 38 DA LEI 11.357/09. COMPROVAÇÃO DA PERCEPÇÃO POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. INEQUÍVOCO RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO. SUSPENSÃO ABRUPTA DO PAGAMENTO. DECRETO N° 16.529/2016. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO NO RE N. 594.296/MG, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N° 0001625-98.2016.8.05.0000. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. INSURGÊNCIA QUANTO À ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI 14.250/2020. ALICERCE CONSTITUCIONAL. ARTIGO 149, § 1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME TRIBUTÁRIO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. ADI 3105. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO AFASTAMENTO DAS REGRAS DE CONTRIBUIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE NESSE PONTO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA APENAS PARA RECONHECER O DIREITO À INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. I – A impetrante, servidora pública aposentada, objetiva combater suposta violação ao direito líquido e certo da incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria, em decorrência da suspensão abrupta do pagamento de adicional de insalubridade percebido pela impetrante por mais de 10 (dez) anos, além de se insurgir quanto à alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária. II – É cediço o entendimento que a omissão do pagamento de verba devida ao servidor constitui relação de trato sucessivo, com renovação mês a mês da ilegalidade perpetrada, afastando, portanto, a configuração de prescrição de fundo de direito e a decadência no caso concreto. III – Inexistência de litispendência entre a ação coletiva e individual, ainda que tenham como objeto a tutela do mesmo direito individual homogêneo. Entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça. IV – A suspensão em razão do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 resta prejudicada, considerando que o referido incidente já foi julgado, com fixação de tese jurídica. V – Os elementos trazidos aos autos são suficientes para analisar as premissas indicadas pela parte impetrante, devendo ser afastada alegação de inadequação da via eleita, uma vez que não se trata de simples pedido de implantação ou concessão do adicional de insalubridade, mas combate a suposta ilegalidade da suspensão do pagamento da referida parcela remuneratória – sem qualquer justificativa fática ou jurídica – e, por consectário, da incorporação aos proventos da impetrante. VI – No tocante ao direito à incorporação aos proventos de aposentadoria, o Estatuto dos Servidores Civis do Estado da Bahia estabelece o direito para os servidores que perceberem durante 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados, calculados pela média dos últimos doze meses anteriores à aquisição do direito à aposentadoria ou do requerimento de inativação. Artigo 132, § 1º, da Lei 6.677/94. Artigo 38 da Lei 11.357/09. VII – Resta incontroverso que a impetrante percebeu o referido adicional de insalubridade por mais de 10 (dez) anos, com o devido preenchimento do referido requisito legal temporal. A própria impetrante comprovou a percepção desde pelo menos 2008 até o corte ocorrido em junho/2015. VIII – O cenário dos autos indica que a ausência da percepção do adicional no interregno anterior à aposentação decorreu de ato ilegal da Administração que, de forma abrupta, suspendeu o pagamento do referido adicional, sem a instauração de processo administrativo prévio e individual, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ilegalidade comprovada. Suspensão abrupta do pagamento de adicional de insalubridade. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Direito líquido e certo demonstrado em relação à incorporação do adicional de insalubridade. IX – O plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 138), reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. X – A existência de mandado de segurança coletivo n° 0001625-98.2016.8.05.0000, que determinou a reinserção do adicional de insalubridade indevidamente suprimido, corrobora a ilegalidade do ato administrativo e constitui título executivo judicial a favor dos servidores substituídos. XI – A alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária possui supedâneo legal, qual seja a nova redação do artigo 69 da Lei 11.357/2009, após a alteração efetivada pela Lei 14.250/2020. XII – Há previsão constitucional, após a alteração promovida pelo Poder Constituinte Reformador com a Emenda Constitucional n. 103/2019, da possibilidade de estabelecimento de contribuição previdenciária incidente sobre base de cálculo diversa daquela estatuída no artigo 40, § 18, da Constituição Federal, na excepcional hipótese de déficit atuarial. Artigo 149, § 1º-A, da Constituição Federal. XIII – O Supremo Tribunal Federal, ao analisar na ADI 3105 as alterações efetivadas pela Emenda Constitucional n. 41 de 2003, posicionou-se, em decisão com efeitos erga omnes, pela inexistência de direito adquirido do aposentado a não incidência de tributos, reputando, portanto, constitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria. XIV – Posicionamento desta Egrégia Corte, reafirmando a inexistência de direito adquirido a regime tributário, que inviabilize a cobrança de contribuição previdenciária, nem mesmo à luz da irredutibilidade de vencimentos. XV – Rejeitadas as preliminares. Concessão parcial da segurança, para reconhecer o direito à incorporação do adicional de insalubridade nos proventos de aposentadoria da impetrante, com efeitos patrimoniais a partir da data de impetração do presente mandamus, observadas as Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014488-66.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante EDNA DE MELO LIMA e como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, autoridades vinculadas ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora.